Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717089-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.N.S.N. contra a decisão do Juízo da Vara de Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o autor, ora agravante, requereu tutela provisória para determinar ao agravado que o matriculasse na creche pública próxima à sua residência, sob pena de multa diária. O juízo indeferiu o pedido sob o argumento de que a concessão da tutela viola a isonomia e de que a Lei 8.437/92, no § 3o do art. 1o, veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público. Em suas razões (ID 46397868), o agravante sustenta que: 1) a Constituição Federal assegura o direito à educação; 2) é dever do Estado prestar atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos; 3) o direito à educação é reconhecido por outras normas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei Orgânica do Distrito Federal; 4) a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador; 5) o STF reconheceu, no julgamento do tema 548 da repercussão geral, que nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula do aluno em creche próxima de sua residência; 6) a concessão de tutela antecipada em casos como o dos autos não exaure a pretensão e exige sentença de mérito para sua confirmação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do agravante na rede pública de ensino, em creche próxima à sua residência, por período integral. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela requerida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 46972746). Nos autos originários, foi proferida sentença de mérito. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 24/05/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e julgou improcedente o pedido (ID 47177102). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator